Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736524-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA, VANESSA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Oportunizo à parte agravante VANESSA RODRIGUES DE SOUSA, pela derradeira vez, oportunidade para demonstrar a alegada hipossuficiência para fins da gratuidade judiciária. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator